Tribunal: STF
Processo: AI 730940
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    Quanto à suposta ofensa ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos.



    Não há matéria constitucional a ser examinada nas causas relativas à forma de remuneração de depósitos judiciais. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.